Tribunal: TJPA
Processo: 0060026-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060026-50.2012.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIANA RICARLA LUZ DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHEQUE MORADIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Mariana Ricarla Luz da Cunha em face da
Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA,
julgou procedente a referida ação, condenando a recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à apelada, montante referente à 2ª parcela do cheque moradia;

II – Compulsando os autos, constata-se que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça do dia 27 de junho de 2019(quinta-feira), começando a contar o prazo de 15 dias úteis para interpor o presente recurso no dia seguinte, 28 de junho de 2019 (sexta-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia 18 de julho de 2019 (quinta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do NCPC. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente no dia 22/07/2019, estando, portanto, nitidamente intempestivo;

III –
A
apelante é uma sociedade de economia mista estadual, motivo pelo qual,
não goza da prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC/2015;

IV – Outrossim, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal;

V - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
05

a 14
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Mariana Ricarla Luz da Cunha
em face da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando a recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à apelada, montante referente à 2ª parcela do cheque moradia.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 2847586 - Pág. 1/
5)
, a patrona da apelante salientou que a recorrida sabia dos riscos de não obedecer a instrução de construção orientada pela recorrente e quais as consequências que esse procedimento traria para o contrato.

Ressaltou que o programa de cheque moradia, além de fornecer o material de construção para a apelada, trabalha no sentido de que se faça a correta orientação para a construção do imóvel, uma vez que as pessoas beneficiadas com o referido programa não contratam profissionais qualificados para realizar a construção do bem.

Aduziu, em síntese, que a apelada descumpriu o que consta no contrato firmado com a recorrente, motivo pelo qual, não fez jus a concessão da segunda etapa do programa de cheque moradia.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 2847586 - Pág. 12
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 12574495 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 12663962 - Pág. 1
/2)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o art. 932, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

No caso dos autos, através de consulta realizada no Sistema Libra deste egrégio Tribunal, constatei que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça do dia
27 de junho de 2019
(quinta-feira), começando a contar o prazo de 15 dias úteis para interpor o presente recurso no dia seguinte, 28 de junho de 2019 (sexta-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
18 de julho de 2019
(quinta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do NCPC.

Entretanto, o presente recurso foi interposto somente no dia 22/07/2019, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

Sendo importante ressaltar que a apelante é uma sociedade de economia mista estadual, motivo pelo qual,
não goza da prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC/2015.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Não se conhece do agravo interno interposto após o encerramento do prazo estabelecido no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A intimação da decisão agravada ocorreu em 5/4/2016, o encerramento do prazo deu-se em 27/4/2016. No entanto, o agravo foi interposto somente em 28/4/2016, fora do prazo legal.
3. "A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública" (AgRg no AREsp 299.583/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/5/2013).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 707.240/RJ, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA/RS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE DO ART. 188 DO CPC. DOUTRINA. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO-CONHECIDO. 1. A decisão agravada foi publicada no dia 10 de novembro de 2006 (sexta-feira). O prazo legal de cinco dias (CPC, art. 557, § 1º) teve início na segunda-feira, dia 13 de novembro de 2006, encerrando-se na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2006. Logo, o agravo regimental protocolado em 20 de novembro de 2006 é intempestivo.
2. A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC.
3. Agravo regimental não-conhecido. (AgRg no REsp n. 655.497/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 14/12/2006, p. 253)”

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/06/2023